Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703739-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CORREA DE JESUS, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEX CORREA DE JESUS e LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS contra decisão (ID 112548597) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença no 0702646-03.2019.8.07.000, a qual rejeitou a impugnação à penhora relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD. Alegam os agravantes, em síntese, que as penhoras levadas a cabo na origem recaíram sobre valores indisponíveis, na forma do art. 833, IV e X do CPC, consubstanciados em “valores de baixa monta, que demonstram que recaem sobre transações diárias que perfazem as verbas dos Agravantes, para garantirem suas necessidades alimentares, não atingindo patrimônio superior àquele montante legal de 40 salários-mínimos que autoriza constrição nas contas dos agravantes sem prejuízo à subsistência deles e de seus familiares”. Sustentam os agravantes que “são profissionais liberais, autônomos e desta forma, não possuem rendimentos fixos e regulares, sendo que os valores alcançados via SISBAJUD, são imprescindíveis para o sustento próprio e de suas famílias”. Elencam jurisprudência do STJ e desta Corte a amparar seu pleito, aludindo, ainda, ao argumento de que “os valores bloqueados não são úteis, sequer, à satisfação parcial da dívida, sendo ínfimos ao valor total da execução”. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que os valores constritos sejam liberados em favor dos Agravantes por se tratar de verba de natureza alimentar, ou, subsidiariamente, “que se mantenha à disposição do Juízo de primeiro grau os valores já bloqueados, até a resolução do mérito, e assim, os Agravantes, não sofram constrição indevida”. No mérito, postulam a reforma da decisão para que “sejam desconstituídos os bloqueios efetuados nas contas de titularidade dos Agravantes, ID107662584, ID107662586, ID107662587 e ID107662589, requerendo ainda que sejam liberados os mencionados valores em favor dos Agravantes”. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 78431135 dos autos originários. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em suma, o que buscam os agravantes é a liberação dos valores constritos no bojo do cumprimento de sentença que tramita na origem, diante da rejeição da impugnação á penhora pela decisão agravada. A medida, contudo, não merece ser liminarmente concedida, tendo em vista a necessidade de verticalização nos argumentos elencados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Com efeito, a mera alegação de que são valores reduzidos em face do montante exequendo não obsta a possibilidade de abatimento parcial da dívida. Ademais, somados, os valores somam montante não desprezível próximo a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por sua vez, o argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, não se verifica a ofensa ao mínimo existencial dos agravantes, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer a alegação, que se limita às alegações versadas na impugnação de ID 110795119 e reiteradas nas razões recursais. Assim, considerando-se que não se verifica de plano a probabilidade do direito alegado, ausente está o requisito do art. 300, caput, do CPC que autorizaria a antecipação da tutela recursal. Por derradeiro, a liberação dos valores liminarmente, tal qual postulado nas razões recursais, encontra, ainda, óbice no perigo de irreversibilidade de tal medida, na forma do § 3o do art. 300 do CPC. Igualmente, despiciendo se determinar ao Juízo a quo para que mantenha os valores bloqueados, medida alternativa postulada pelos agravantes, tendo em vista que a própria decisão comina que a expedição de alvará de levantamento somente será autorizada após a preclusão da decisão, o que, portanto, não ocorrerá até a apreciação meritória do presente recurso, sendo efeito natural de sua interposição, a qual já foi, inclusive, comunicada à origem (ID 115096912). Assim, não havendo elementos que evidenciem de plano a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator